Tribunal: TJDFT
Processo: 0709041-28.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709041-28.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO PEREIRA DE ARAUJO APELADO: AMABILIA - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA D E C I S Ã O V I S T O S. Trata-se de recurso de Apelação (Num. 32278607) interposto por OSVALDO PEREIRA DE ARAUJO contra a r. sentença (Num. 32278603), proferida nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0709041-28.2021.8.07.0006, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de AMABILIA - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA, por meio da qual o MM Juiz a quo indeferiu a petição inicial e extinguiu o Feito, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único c/c artigos 330 e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, tendo em vista o não atendimento do comando de emenda à exordial a fim de adequar o pedido à causa de pedir, uma vez que o Autor “formula pedido para anulação do contrato sem indicar os vícios que maculam o negócio jurídico objeto da lide” (Num. 32278603 - Pág. 1). Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O Autor/Apelante, em suas razões recursais, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Passo a apreciar o pedido de gratuidade de Justiça. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em sede recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Com efeito, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793). Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437). Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. 1. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 2. Para tanto, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art.99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3. O magistrado pode afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o §2o do art. 99 do CPC. 4. A revogação de ofício do benefício poderá ocorrer somente no caso de inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão, ouvida a parte interessada, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo Interno CONHECIDO e PROVIDO para o devido processamento da Apelação Cível, independentemente do recolhimento do preparo recursal.” (Acórdão 1212282, 07061859320188070007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no PJe: 19/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIENCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONTRARIEDADE. PROVA DOS AUTOS. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo. Inviável a reforma da decisão não concessiva de gratuidade de justiça, quando existem nos autos elementos que contrariam a alegação de hipossuficiência.” (Acórdão 1213511, 07190365420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. - grifei) Dessa forma, não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça, vê-se que deve ser indeferido o pedido de concessão dos benefícios da Justiça gratuita formulado pelo Autor/Apelante. Com efeito, constata-se que o Autor/Apelante efetuou o pagamento das custas iniciais do presente Feito, no valor total de R$ 593,10 (quinhentos e noventa e três reais e dez centavos) (Num. 32278586 e 32278587). Ressalte-se, quanto ao ponto, que o ora Apelante, na petição inicial, nem sequer formulou pedido de concessão da gratuidade de Justiça, limitando-se a simplesmente recolher as custas iniciais, sem realizar qualquer ressalva sobre a matéria. Nesse descortino, forçoso concluir que a efetivação do recolhimento das custas iniciais do presente Feito configura ato incompatível com a alegada situação de miserabilidade defendida pelo Apelante, o que obsta a análise do pedido de concessão da gratuidade de Justiça, porquanto com ele se incompatibiliza, evidenciando a preclusão lógica para tal desiderato. Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça apresenta-se consentânea com o mesmo entendimento, consoante se depreende dos julgados a seguir transcritos: “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. ATO INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MORTE DO TITULAR DO PLANO. PERMANÊNCIA DO DEPENDENTE. POSSIBILIDADE. 1. O recolhimento das custas processuais caracteriza ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, operando-se a preclusão lógica. 2. O § 3o, do artigo 30, da Lei no.9.656/98, assegura ao dependente a permanência no plano de saúde, no caso de morte do titular, desde que assuma o pagamento integral das contribuições do plano. 3. Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Acórdão 1290146, 07257840220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 19/10/2020) (grifei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO.GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE FÍGADO. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO GARANTIDO PELAS NORMAS DO PLANO. RECUSA ILÍCITA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de gratuidade da Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a alegada condição de hipossuficiência, que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. [...].” (Acórdão 1288580, 07339918720198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, Relator Designado: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 13/10/2020). “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. FIM DA UNIÃO. SEPARAÇÃO DE FATO. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PARTILHA. BENS ADQUIRIDOS E DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. MATÉRIA ARGUIDAS APENAS EM GRAU DE RECURSO. QUESTÕES ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA IMPUGNADA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REVOGAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES LEGAIS NÃO CONFIGURADAS. 1. Em atenção ao duplo grau de jurisdição e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não é dado à parte inovar o objeto ou a causa de pedir da ação em sede recursal. 2. O recolhimento do preparo pela parte agraciada com a gratuidade de justiça configura ato incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira para arcar com o pagamento dos encargos processuais, impondo-se a revogação do benefício, uma vez que operada a preclusão lógica. 3. No regime da comunhão parcial, comunicam-se os bens adquiridos e as dívidas contraídas em benefício da família (art. 1.658, CC/02) durante o casamento até a separação de fato. Portanto, ainda que decretado o divórcio no curso do processo, é a data da separação de fato do casal o marco para análise do patrimônio a ser partilhado. 4. A conduta da Apelante, buscando reformar decisão judicial que considera equivocada, é mero exercício do direito de ação e não caracteriza qualquer das hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC/15. 5. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, parcialmente provida.” (Acórdão 1257038, 07171821120188070016, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 30/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. PEDIDO PREJUDICADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 - O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade da Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado. [...].” (Acórdão 1253953, 07166774720188070007, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO DESFAVORÁVEL. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Vigora na lei processual a presunção relativa da hipossuficiência em favor da pessoa física, com base na declaração juntada aos autos (CPC, art. 99, § 3o). 2. A documentação apresentada pela recorrente não corrobora a alegação de insuficiência econômica para arcar com as despesas processuais. 3. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. 4.Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1191483, 07193677020188070000, Relator: SILVA LEMOS, Relator Designado: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 4/11/2019) (grifei). A título de mero esclarecimento, convém destacar, ainda, que, além de ter efetuado o pagamento de custas de significativo valor, o Apelante discute, no Feito originário, a suposta nulidade ou inadimplemento (matéria objeto do mérito recursal) de um contrato de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais) referente à compra de móveis planejados, sendo que o próprio Apelante admite que realizou o pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à vista (Num. 32276043 - Pág. 3), transação que, por si só, já afasta a alegada hipossuficiência econômica da parte. Por essas razões, ante a ocorrência de preclusão lógica, impõe-se o indeferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça. Com essas considerações, indefiro os benefícios da gratuidade da Justiça, mas faculto ao Apelante, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de deserção. I. Brasília - DF, 11 de fevereiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador